Tribunal: CARF
Processo: 15540.720087/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720087/2020-57
ACÓRDÃO
1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EREVAN ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
RECEITA
TRIBUTÁVEL
DA
ATIVIDADE.
RECEBIDO
POR
MEIO
DE
PRECATÓRIO.
Os valores correspondentes a receitas da atividade recebidas de ente
público, por meio de precatório, que representa um direito de crédito
líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em
julgado, constituem receita tributável da pessoa jurídica, hipótese de
incidência dos tributos federais. Valores que acarretam acréscimo
patrimonial configura fato gerador do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face da decisão da 12a Turma da DRJ09,
decorrente do lançamento de IRPJ e CSLL, referente a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2015, nos montantes de R$ 27.065.S45,86 (Imposto sobre a renda da pessoa jurídica) e R$
9.756.487,11 (contribuição social sobre o lucro líquido), ambos acrescidos de multa de ofício e
juros de mora).
A acusação fiscal foi lastreada sob os seguintes argumentos:
A Erevan é uma empresa, do ramo da construção civil, que venceu a concorrência
pública n° 001/91 (com a finalidade de construção de vários CIEPs no Rio de
Janeiro), tendo celebrado o contrato de empreitada n° 031/91, em 20/12/1991,
com a empresa EMOP -Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro,
conforme item 1.1 da petição inicial - processo 96.001.123646-8, 9S. Ofício, 5a
Vara de Fazenda;
O contrato entre as partes não teve todas as cláusulas cumpridas por parte da
EMOP, que deixou de pagar por obras faturadas e/ou quando efetuava os
pagamentos, fazia com atraso e sem a correção monetária prevista, conforme
itens 1.4 e 1.5 da petição inicial - processo 96.001.123646-8, 9Q. Ofício, 5a Vara de
Fazenda.
Em 1994, com várias faturas sem recebimento e com seus valores corroídos pela
alta inflação, o Estado do Rio de Janeiro propôs pagar sua dívida com a Erevan,
referente as faturas que se encontravam em aberto, através de cotas do fundo de
privatização do Estado do Rio de Janeiro.
Nessa proposta, a Erevan dava quitação total do recebimento das faturas, porém
com valores inferiores ao valor efetivamente devido (Deságio) e, apesar de
naquele momento ter aceitado a proposta, a empresa Erevan decidiu buscar seus
direitos na via judicial;
Em 30/11/2001 a justiça através do processo n° 96.001.123646-8 - Juízo de Direito
da 5a vara da Fazenda Pública - proferiu a sentença em favor da Erevan, decidindo
que a EMOP deveria pagar a quantia de R$ 1.137.143,48, dos quais R$ 139.631,88
se referiam a faturas não pagas e R$ 997.511,60 se referia ao deságio das faturas
quitadas pelas cotas de privatização.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
3
O efetivo recebimento da ação judicial só ocorreu em março/2015, no montante
de R$ 48.786.753,24 (conforme ofício GABPRES/DIPRE n° 275/2015); acrescido
dos juros decorrentes da aplicação financeira do depósito judicial, totalizando o
valor de R$ 49.928.023,48, conforme extrato bancário.
A empresa Erevan no exercício da emissão das notas fiscais citadas acima (década
de 90) era tributada pelo Lucro Real. No exercício do efetivo recebimento da ação
judicial, ou seja 2015, era tributada pelo Lucro Presumido (como permanece até a
presente data).
Assim, o valor recebido peia Erevan, foi desmembrado em 3 partes, conforme
sentença do processo n°96.001.123646-8 - Juízo de Direito da 5a vara da Fazenda
Pública.
Valor das faturas não pagas peta EMOP - R$ 139.631,88 (faturas n° 427/94,
428/94, 442/94, 443/94, 444/94 e 015/95).
Valor do Deságio, quando do recebimento em cotas de privatização - RS
997.511,60 Atualização monetária, correção monetária e juros sobre aplicação
financeira RS 48.790.880,00.
TOTAL RECEBIDO EM 31/03/2015: R$ 49.928.023,48
Analisando cada item recebido dentro do precatório judicial, tiramos à seguinte
conclusão;
Faturas não pagas (RS 139.631.88): não irá compor a base de cálculo do imposto a
ser apurado nesta fiscalização, por entendermos que o fato da empresa Erevan,
na época da emissão das notas fiscais, ser tributada pelo Lucro Real.
Essas notas já teriam sido oferecidas à tributação na época de sua emissão;
Deságio (R$ 997.511,60): deverá compor a base de cálculo do lucro presumido,
com os percentuais pertinentes ã atividade da empresa Erevan, qual seja,
construção civil com fornecimento de material, no percentual de 8% para IRPJ,
conforme caput do art. 15 da Lei 9249/95 e 12% para CSLL, conforme art. 34 da IN
n° 1700/17. por se tratar de um complemento do valor da Receita:
[...]
Atualização monetária, correção monetária e juros (R$ 48.790.880,00): deverão
ser tributados pelo valor integral, de acordo com o item II, art. 25, da Lei 9.430/96
(Demais Receitas), sendo conforme descrita abaixo:
[...]
Essa conclusão que a fiscalização chegou em relação à base de cálculo do imposto
de renda e seus reflexos vem gerando muitos questionamentos por parte do
representante da Erevan, que apresentou alguns argumentos por escrito e
pareceres de advogados (em anexo ao processo).
Quanto a esses pareceres, esta fiscalização após analisar cada um
individualmente, faz alguns esclarecimentos:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
4
1) A data do fato gerador do precatório judicial é a data do seu efetivo
recebimento, neste caso em 31/03/2015, independentemente da origem da ação
judicial ter ocorrido num período inflacionário e, a atualização
monetária/correção monetária e juros não possuem registro na contabilidade que
comprove que tenham sido oferecidos à tributação anteriormente;
2) O precatório judicial compõe a base e cálculo do imposto de renda e seus
reflexos, independentemente da nomenclatura ao qual se denomina. No
ordenamento jurídico, o critério material da hipótese de incidência do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza (art. 43, do CTN).
[...]
Cabe acrescentar, que a Solução de Consulta COSIT n° 217, de 28/11/2018
embasa nosso entendimento.
Em síntese, a contabilidade da Erevan não registrou o valor integral recebido de
precatório, tendo contabilizado parcialmente o montante de R$ 4.501.471,32 e deixado de
contabilizar R$ 45.526.552,16.
Questionada por esta fiscalização, a contadora Sra. Bernadete de J.S.C. Feitosa, CRC
1SP15736210-6, admitiu o erro e declarou que o valor não contabilizado seria ajustado quando do
encerramento da contabilidade do exercício 2019, numa conta de Patrimônio Líquido.
Ou seja, houve a emissão de faturas por serviços de engenharia que prestou à
EMOP e essas faturas não foram tempestivamente pagas, de modo que acordou em recebê-las,
parcialmente, com deságio, por meio da dação em pagamento de títulos de privatização estadual.
A recorrente, irresignada, postula que no exercício da emissão das notas fiscais era
tributada pela sistemática de apuração do lucro real, enquanto, no exercício do efetivo pagamento
da ação judicial (2015), era tributada pelo lucro presumido.
Entende a recorrente, portanto, que o fato gerador decorre da emissão das notas
fiscais e não do efetivo pagamento. Não obstante, alega que os presentes lançamentos já haviam
sido alcançados pela decadência.
Vejamos, em 1996, a recorrente ingressou em regime de concordata, alegando que
se deu exatamente pelo fato de não ter recebido tempestivamente as faturas pelos serviços que
prestou em favor da EMOP.
Na sequência, ingressou com uma ação, o que originou a ação fiscal, entendo a
recorrente, que os recursos recebidos têm nítida natureza de verba indenizatória, que ficam, por
tal razão, à margem da incidência dos tributos IRPJ e CSLL.
A fiscalização, no entanto, formulou entendimento diverso e tributou o ingresso de
tais recursos como receitas financeiras.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
5
Irresignada, a recorrente suscitou a decadência do direito de constituição do crédito
tributário, ao considerar a data do fato gerador como a data da emissão da fatura.
Alega que o único caso em que não se pode caracterizar a existência do fato
gerador é do pagamento do precatório, pois esta é apenas a data do recebimento do preço e não
a origem do crédito que alternativamente é, ou a emissão da fatura, ou a decisão que mandou
processar o pagamento.
Neste caso, alega que o lançamento leva em conta o fato gerador e a própria
decisão recorrida (fl. 122), de modo que, se o regime fosse de lucro real, as perdas superariam as
receitas, não havendo assim ganho a tributar.
Se existe prejuízo reconhecido contabilmente, através de concordata, não é possível
cobrar tributo.
Alegou que a empresa suportou perdas decorrentes do não pagamento tempestivo
das faturas emitidas em face da EMOP e, agora, está sendo tributada em valor maior do que o
montante do prejuízo acumulado, em dezembro de 2006 (data da propositura da ação), no valor
de R$ 19.552.739,51, enquanto o crédito cobrado na ação judicial foi de R$ 12.677.221,98.
Além do mais, o presente lançamento exige tributo sobre a simples correção
monetária, a qual foi calculada em valor menor do que a efetiva desvalorização monetária;
Por fim, solicita que o recurso deva ser conhecido e provido para anular o crédito
tributário de IRPJ e CSLL, seja em razão da decadência, seja em razão da natureza indenizatória
das verbas recebidas que ficam à margem da tributação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento), a intimação foi
enviada ao contribuinte no dia 15.04.2021.
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
28.04.2021, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 15.05.2021.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
6
Sob alegação da aplicação do art. 144 do CTN, segundo o qual “o lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente,
ainda que posteriormente modificada ou revogada” e do art. 150, § 4o do CTN, a recorrente
suscitou a aplicação da decadência.
Conforme visto alhures, a recorrente venceu a concorrência pública n° 001/91,
tendo celebrado o contrato de empreitada n° 031/91, em 20/12/1991, com a empresa EMOP -
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, processo 96.001.123646-8, 9o Ofício, 5a
Vara de Fazenda.
Em 1994, com várias faturas sem recebimento e com seus valores corroídos pela
alta inflação, o Estado do Rio de Janeiro propôs pagar sua dívida com a Erevan, referente as
faturas que se encontravam em aberto, através de cotas do fundo de privatização do Estado do
Rio de Janeiro. Nessa proposta, a Erevan dava quitação total do recebimento das faturas, porém
com valores inferiores ao valor efetivamente devido (Deságio) e, apesar de naquele momento ter
aceitado a proposta, a empresa decidiu buscar seus direitos na via judicial;
Em 30/11/2001, a justiça, por meio do processo n° 96.001.123646-8 - Juízo de
Direito da 5a vara da Fazenda Pública - proferiu a sentença em favor da Erevan, decidindo que a
EMOP deveria pagar a quantia de R$ 1.137.143,48, dos quais R$ 139.631,88 se referiam a faturas
não pagas e R$ 997.511,60 se referia ao deságio das faturas quitadas pelas cotas de privatização.
No entanto, o efetivo recebimento da ação judicial só ocorreu em março/2015, no
montante de RS 48.786.753,24, acrescido dos juros decorrentes da aplicação financeira do
depósito judicial, totalizando o valor de R$ 49.928.023,48, conforme extrato bancário:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
7
Como se percebe, a solução da controvérsia reside, tão-somente, na definição do
aspecto temporal da hipótese de incidência tributária sobre valores recebidos, por força de
decisão judicial que se deu 24 anos após a data da efetiva prestação dos serviços.
Neste caso, o regime de competência se impõe pela observância dos dispositivos
legais societários (art. 177 da Lei das SA) e normas contábeis (Resolução CFC no 750/93, alterada
pela Resolução CFC no 1.282/2010) que orbitam o sistema tributário nacional, atraídos pelo
Decreto-lei no 1.598, de 26/12/77, que incorporou as normas da lei societária à legislação federal
do IRPJ, todos abaixo reproduzidos:
Lei no 6.404/76:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Decreto-lei no 1.598/77 LUCRO REAL Conceito
Art. 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11),
dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art.
51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos
da lei comercial. (...)
Determinação com Base em Escrituração
Art. 7o O lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais.
Resolução CFC o 750/93
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais
e regimentais, CONSIDERANDO a necessidade de prover fundamentação
apropriada para interpretação e aplicação das Normas Brasileiras de
Contabilidade, (Redação dada pela Resolução CFC no. 1282/10) RESOLVE:
CAPÍTULO I DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o. Constituem PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) os enunciados por esta
Resolução.
§ 1o. A observância dos Princípios de Contabilidade é obrigatória no exercício da
profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC).
§ 2o. Na aplicação dos Princípios de Contabilidade há situações concretas e a
essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais. (Redação
dada pela Resolução CFC no. 1282/10)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
8
CAPÍTULO II DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
Art. 2o. Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento
predominante nos universos científico e profissional de nosso País. Concernem,
pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o
patrimônio das entidades. (Redação dada pela Resolução CFC no. 1282/10).
Art. 3o São Princípios de Contabilidade: (Redação dada pela Resolução CFC no.
1282/10)
[...]
VI) o da COMPETÊNCIA;
[...]
Art. 9o. O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem,
independentemente do recebimento ou pagamento.
Parágrafo único. O Princípio da Competência pressupõe a simultaneidade da
confrontação de receitas e de despesas correlatas. (Redação dada pela Resolução
CFC no. 1282/10).
O reconhecimento das receitas nos períodos a que se refere, portanto,
independentemente de seus recebimentos, como se vê, é medida que se impõe para atender às
normas contábeis e societárias. Isso significa que o reconhecimento da receita deve ocorrer no
momento da aquisição, assim como determina o regime de competência.
Importante destacar que na década de 90, a recorrente era tributada pelo lucro real
e que no exercício do efetivo pagamento da ação judicial (2015), passou a ser tributada pelo lucro
presumido.
De fato, não se pode falar em receita de uma parte (recorrente), que ainda não
corresponda a um custo ou despesa da outra parte (no caso, a EMOP e o Governo do Estado do
Rio de Janeiro).
Pois, conforme dispõe o art. 35, II, da Lei 4.320/64, a despesa só se caracterizaria
como tal no seu empenho. Desse modo, as receitas do contribuinte somente devem ser
reconhecidas à medida que se tornarem despesas incorridas para o poder público.
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nele arrecadadas;
II - as despesas nele legalmente empenhadas.
Ou seja, deve-se considerar ocorridos os fatos geradores do IRPJ e da CSLL na data
do efetivo pagamento do precatório, no que tange às parcelas variáveis, que foram pagas a título
de deságio e de juros/correção monetária.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
9
Assim, ao reconhecer que os tributos em questão não haviam sido alcançados pela
decadência, por ocasião da lavratura dos presentes autos de infração, não assiste razão à
recorrente.

MÉRITO
Quanto aos valores recebidos, a questão cinge a partir da recorrente entender que
os recursos recebidos têm nítida natureza de verba indenizatória, enquanto a fiscalização entende
que tais recursos são tratados como receitas financeiras.
Para tanto, a recorrente apresenta Certidão da Divisão de Precatórios do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, na qual consta a seguinte informação:
“não foi retido imposto de renda, por indevido, tendo em vista a natureza
indenizatória do feito”. (grifo nosso).
Portanto, apesar da denominação de “indenização”, há uma inegável natureza
remuneratória revestindo as verbas recebidas pela Recorrente na ação judicial em referência, uma
vez que não se se trata de recomposição de um patrimônio lesado.
A certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pode ser um
elemento relevante para a análise da qualificação da multa de ofício, mas não se presta a
comprovar a natureza das verbas recebidas pela Recorrente em decorrência da ação judicial
referida acima.
Destaco que a Recorrente teve diversas oportunidades de esclarecer e comprovar
que a totalidade ou parte dos valores recebidos não se referiam a “lucros cessantes”, mas limitou-
se a apresentar argumentos genéricos sobre a não incidência de tributos sobre verbas
indenizatórias e-fls. 78 a 80).
Dessa forma, não procede a irresignação da Recorrente caracterizada pelas
alegações de que a indenização recebida não poderia sofrer a incidência de IRPJ e CSLL, por não
configurar – sempre segundo a Recorrente - acréscimo patrimonial.
Esse entendimento também é o adotado pela Receita Federal, conforme se verifica
na Solução de Consulta COSIT no 92, de 17 de abril de 2024.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ. RESCISÃO DE
CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES.
INCIDÊNCIA.
A indenização decorrente de rescisão de contrato entre pessoas jurídicas,
inclusive de contratos de concessão de vendas e serviços de veículos
automotores, quando destinada a compensar perda de lucros futuros (lucros
cessantes), sujeita-se à tributação do IRPJ, já que, nessa hipótese, a indenização
destina-se a compensar a elevação patrimonial que presumivelmente ocorreria
não fosse a rescisão contratual.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
10
Ressalto que a Solução de Consulta citada acima é adotada neste voto como reforço
retórico e, por se tratar de uma orientação interpretativa não está sujeita ao princípio da
irretroatividade.
Ao contrário do que alega a Recorrente, é pacífico na jurisprudência, inclusivo
perante o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a indenização por lucros cessantes
está sujeita à incidência do imposto de renda. Isso fica evidente a partir da tese firmada em sede
de recursos repetitivos (TEMA 878):
“1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 - RS,
REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC”.
No mesmo sentido, este Conselho já decidiu em casos análogos:
INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES, ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Demonstrado nos autos que o valor da indenização objeto da lide tem natureza
de lucros cessantes, caracteriza-se o acréscimo patrimonial tributável por
envolver a compensação do valor que deixou de ser auferido. (...)Número da
decisão: 1402-001.253 Nome do relator: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Desta forma, ainda que os recursos recebidos tivessem nítida natureza de verba
indenizatória, que não é o caso, o mesmo também seria alcançado pela tributação do IRPJ e CSLL.
Valores recebidos a título de atualização monetária, correção monetária e juros
Sobre esta parcela, assim postulou a autoridade fiscal:
Atualização monetária, correção monetária e juros (48.790.880,00): deverão ser
tributados pelo valor integral, de acordo com o item ll, art. 25, da Lei 9.430/96
(Demais Receitas), sendo conforme descrita abaixo:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e
ll - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso l, com os respectivos valores decorrentes do
ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados nesta Lei,
auferidos naquele mesmo período.
[...]
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.653 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720087/2020-57
11
1) A data do fato gerador do precatório judicial é a data do seu efetivo
recebimento, neste caso em 31/03/2015, independentemente de a origem da
ação judicial ter ocorrido num período inflacionário e, a atualização
monetária/correção monetária e juros não possuem registro na contabilidade
que comprove que tenham sido oferecidos à tributação anteriormente.
Adoto aqui, por total consonância, as mesmas razões de decidir da DRJ, que
entendeu que é indiscutível que a contribuinte somente adquiriu disponibilidade econômica e
jurídica sobre os valores recebidos a título de atualização monetária/correção monetária e juros
na data do efetivo pagamento do precatório, como visto alhures.
Até então, os citados valores não podiam compor a base tributável dos tributos ora
exigidos por absoluta ausência de previsão legal (não ocorrência dos fatos geradores), evidenciado
pela fiscalização, que inexistiam registros na contabilidade da contribuinte capazes de comprovar
que quaisquer valores a título de atualização monetária/correção monetária e juros tenham sido
previamente oferecidos à tributação.
No tocante à multa de ofício, verifica-se que a recorrente deixou de oferecer à
tributação em 2015, valores recebidos a título de deságio (R$ 997.511,60) e de atualização
monetária, correção monetária e juros (R$ 48.790.880,00). Constatada o não recolhimento de
tributos sobre tais valores, revela-se correta a exigência e correspondente manutenção da multa
de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a preliminar
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa
Conselheiro Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Original